Tribunal: STF
Processo: Rcl 72491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0001082-83.2023.5.08.0205, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF.



    Narra o Estado do Amapá que, nos autos em referência, em decorrência de contrato de gestão firmado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela Áspida Gestão Hospitalar Ltda., pela Primordial Gestão Médico Hospitalar Ltda e pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar Ltda. à Ana Maria Sena da Silva, pelo trabalho desempenhado.



    Prossegue relatando que o TRT 8, “alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



     No ponto, argumenta que 



    “[a] responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. 



    Ou seja, a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço. 



    O órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta” (e-doc. 1, p. 4-5).



    Daí a razão pela qual defende que o ato reclamado afrontou a eficácia do paradigma invocado.



    Requer, 



    “1 – em caráter liminar, seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl; 



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização: 



    “No caso dos autos, entendo que o ente público não se desincumbiu do ônus probatório que militava em seu desfavor, eis que alega fato impeditivo do pleito autoral, considerando que não comprovou a regular fiscalização do contrato mantido com o segundo reclamado.



    Com efeito, a culpa in vigilando restou patente, na medida em que o acervo probatório não é capaz de levar à conclusão de que o Ente Público realizava a efetiva fiscalização da regularidade dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços, ou mesmo que eventual fiscalização existente era suficiente e eficaz para a proteção dos direitos trabalhistas dos terceirizados.



    Não há, nos presentes autos, qualquer documentação relevante no sentido de que o ente público procedia à fiscalização regular e efetiva da empresa por ele contratada para a prestação de serviços. 



    Bem assim, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuída ao ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. 



    Ademais, ressalto que não há se falar em condenação por presunção, mas sim de aplicação do princípio da aptidão para a produção da prova. 



    Por tais razões, mantenho a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. 



    Destaco que não considero que a previsão do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 tenha o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública, porquanto, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST, a possibilidade de responsabilização do ente público subsiste ‘caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’, situação que ficou nitidamente configurada no caso debatido. 



    Ademais, é indiscutível que o reclamante sofreu prejuízos, uma vez que deixou de receber verbas trabalhistas a que fazia jus, sendo certo que a recorrida também concorreu para a ocorrência dos referidos danos, devendo, por isso, ser responsabilizada com base na Súmula 331 do C. TST.



    Nesse ponto, cumpre salientar que não se poderia reconhecer a isenção de responsabilidade subsidiária do ente público, na medida em que beneficiou-se da mão de obra do trabalhador, sendo certo que entendimento contrário afronta a ordem jurídica vigente, a qual, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e nos demais princípios protetivos do Direito do Trabalho, confere especial privilégio aos créditos trabalhistas, em função do seu caráter alimentício, concedendo uma maior proteção à parte hipossuficiente da relação de trabalho. 



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso do ente público.” (e-doc. 4, p. 5-6).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015) e de juntar o inteiro teor do ato reclamado.



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente